Tribunal: TJSP
Processo: 2069117-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Insurgência em face da Decisão que determinou o recolhimento das custas processuais pelos Exequentes. Gratuidade judiciária. Benesse da Parte que não se estende aos Patronos. Inteligência do Artigo 99, § 5o do Código de Processo Civil. Bem determinada a ordem de recolhimento das custas. RECURSO DESPROVIDO.